Tribunal: TJDFT
Processo: 0752830-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO VERIFICADO. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RESP No 1.970.217/MG, TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp No 1.970.217/MG, Tema Repetitivo 1161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”
2. A ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (art. 83, III, “b”, do CP) não afasta a necessidade de aferição do bom comportamento durante toda a execução (art. 83, III, “a”, do CP), em análise global do histórico prisional, nos termos do Tema 1161.
3. No caso concreto, a prática de novo crime doloso no curso da execução constitui circunstância apta a infirmar, no presente momento, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, sem prejuízo de nova avaliação em momento ulterior, a fim de evitar perpetuação indevida dos efeitos da falta grave, em observância aos princípios da individualização e progressão da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.